Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de gratuidade de justiça objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento e ao de sua família, o que não é a hipótese dos autos, conforme documento de Declaração de Imposto de Renda
2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.